Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018179-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo de execução penal. Prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Falta grave. omissão inexistente. Conhecimento de matéria de ordem pública. Embargos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra
acórdão no qual fora provido, à unanimidade, agravo de execução penal
para anular a decisão que reconheceu a interrupção no cumprimento da pena e determinar a realização da audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo, visando o reconhecimento da
pretensão punitiva disciplinar.

II. Questão em discussão

Omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

III. Razões de decidir

1.
A interposição de embargos de declaração pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, de modo que
“não se reconhece a alegada violação ao art. 619 do CPP quando não foi suscitada a prescrição da pretensão punitiva nas razões recursais, inexistindo, portanto, a alegada omissão”
.

2. O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a

prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de
“matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
, deve ser analisada em sede de recurso aclaratório.

3.

“O prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos”.

4.
“[...] se transcorridos mais de três anos desde o suposto descumprimento das condições impostas em regime semiaberto, sem que eventual falta disciplinar de natureza grave tenha sido homologada, é imperioso o reconhecimento da prescrição para tanto.”

5.
“O marco inicial da prescrição para se apurar a referida falta grave – infração disciplinar de natureza permanente - é a data da recaptura ou apresentação. Não ultrapassados mais de 3 anos da data da recaptura do condenado foragido [...] e a homologação da falta grave [...], não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.”

6. A alegação de que houve regularidade no cumprimento das condições do regime semiaberto deve ser analisada no âmbito do procedimento de justificação determinado no acórdão embargada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos parcialmente
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação ao descumprimento de condições do regime semiaberto no período compreendido entre 1º.4.2021 a 8.7.2021.

Teses de julgamento
:

1. Se a matéria não foi suscitada nas razões recursais, inexiste omissão no acórdão embargado.

2. A prescrição da pretensão punitiva disciplinar pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

3.

O prazo prescricional para apuração de falta grave no curso da execução penal é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

4.

A infração disciplinar de natureza permanente tem como termo final da contagem prescricional a data de recaptura ou apresentação do reeducando.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, VI; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 329.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.8.2016; STJ, AgRg no HC 779.723/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 30.3.2023; STJ, EDcl no REsp 2079747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.5.2023; STJ, HC 398.159/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.8.2017;
TJMT, ED 0026443-15.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – j. 29.3.2017 – p. 6.4.2017; TJMT, AgRg 0044928-34.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – j. 10.4.2019 – p. 16.4.2019;
TJDFT, AP 1623311, Rel. Des. Jair Soares, j. 28.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1018179-11.2025.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S): CARLOS PRADO FERREIRA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por
CARLOS PRADO FERREIRA
contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o Agravo de Execução Penal nº 1018179-11.2025.8.11.0000
para anular a decisão que reconheceu a interrupção no cumprimento da pena e determinar a realização da audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo (ID 309173866).

O embargante sustenta omissão por não ter sido analisado
“a prescrição da pretensão punitiva disciplinar”
em relação às faltas graves ocorridas entre os períodos de 1.4.2021 a 8.7.2021 e 1.8.2021 a 12.7.2023.

Requer o provimento para que seja sanado o vício e declarada a
“prescrição da pretensão punitiva disciplinar”
(ID 309428889).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento e, de ofício, reconhecida a prescrição da falta grave cometida entre 1.4.2021 e 8.7.2021, por
“se tratar de matéria de ordem pública”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 313421386).

Em petitório, o embargante alega que “
para efeito da prescrição da pretensão punitiva disciplinar representada pelo referido incidente, deve ser considerado a data da decisão judicial, ou seja, 27/05/2022”,
na qual fora considerado
“regular o comparecimento desde a sua progressão de regime”

(ID 3136873990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal nº 1018179-11.2025.8.11.0000, esta e. Câmara, à unanimidade,

proveu o recurso para desconstituir a decisão impugnada, nos seguintes termos:

“[...] para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito de execução penal, mostra-se necessária a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado (STJ, Tema repetitivo 652); ou a oitiva do reeducando em audiência de justificação no Juízo da Execução Penal, realizada na presença do órgão do Ministério Público ou defensor (STF, Tema Repetitivo 941).

Como bem pontuado pela i. PGJ, ‘o reconhecimento de falta grave sem a realização de audiência de justificação ou, então, instauração de procedimento administrativo disciplinar implica em nulidade processual, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório’ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 300206895).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

‘Se o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu ‘sem a oitiva da Defesa do apenado no âmbito da execução penal’, reconhece-se violação os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa’ (AgExPe nº 1026089-60.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.3.2024)

Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo.

É como voto.”
(ID 309173866)

Vejamos.

O embargante, nas razões do agravo, não suscitou a prescrição da pretensão punitiva disciplinar” em relação às faltas graves [períodos de 1.4.2021 a 8.7.2021 e 1.8.2021 a 12.7.2023].

A interposição de embargos de declaração pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, de modo que
“não se reconhece a alegada violação ao art. 619 do CPP quando não foi suscitada a prescrição da pretensão punitiva nas razões recursais, inexistindo, portanto, a alegada omissão”
(TJMT, ED 0026443-15.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – j. 29.3.2017 – p. 6.4.2017).

Não obstante, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de
“matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
, deve ser analisada em sede de recurso aclaratório (ED 2079747/MS -

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.5.2023).

Dito isso, vejamos as faltas graves para contagem do prazo prescricional separadamente.

Faltas graves entre os períodos de
1.4.2021 a 8.7.2021:

Verifica-se que o embargante descumpriu as condições impostas para cumprimento de pena no regime semiaberto, nos períodos compreendidos entre 1º.4.2021 a 8.7.2021 (SEEU nº 0010148-44.2012.8.11.0042), e as faltas foram homologadas pelo Juízo da Execução Penal em 27.1.2025, cuja decisão fora desconstituída por este e. Tribunal.

O c. STJ firmou entendimento que “
o prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos”
(HC: 329802/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.8.2016; AgRg no HC 779723/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.3.2023).

Sopesados o termo final do descumprimento das condições [8.7.2021] e a presente data 30.9.2025], reconhece-se transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, de modo que a pretensão punitiva disciplinar encontra-se prescrita.

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“[...] se transcorridos mais de três anos desde o suposto descumprimento das condições impostas em regime semiaberto, sem que eventual falta disciplinar de natureza grave tenha sido homologada, é imperioso o reconhecimento da prescrição para tanto[...].”
(AgRg 0044928-34.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – j. 10.4.2019 – p. 16.4.2019)

Faltas graves entre os períodos de 1º.8.2021 a 12.7.2023:

No caso,

o embargante descumpriu condições do regime semiaberto em 1º.8.2021 e foi recapturado em 12.7.2023, oportunidade na qual fora preso definitivamente para cumprir a pena (ID 291158399).

Com efeito, o descumprimento das condições no regime semiaberto constitui infração disciplinar de natureza permanente e renova-se a cada período, perdurando até a apresentação ou recaptura do reeducando (STJ, HC nº 398159/SP – Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 24.8.2017).

Para contagem do prazo prescricional, deve ser considerado como termo final a data de recaptura/apresentação [12.7.2023], razão pela qual não se visualiza o transcurso temporal de 3 (três) anos até a presente data.

A propósito, colaciona-se aresto do e. TJDFT:

“O marco inicial da prescrição para se apurar a referida falta grave – infração disciplinar de natureza permanente - é a data da recaptura ou apresentação. 2 – Não ultrapassados mais de 3 anos da data da recaptura do condenado foragido [...] e a homologação da falta grave [...], não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.”

(AP 1623311 - Relator: Des. Jair Soares – j. 28.9.2022 - p. 7.10.2022)

Atente-se, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal [em 27.5.2022] não influi na contagem do prazo prescricional [considerado o termo final/recaptura do embargante e a presente data], notadamente porque houve decisão posterior na qual fora reconhecida a existência de falta grave no respectivo período.

Diante da desconstituição do ato judicial [homologação da falta grave], determinou-se a realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo, de modo que a alegada regularidade
“no comparecimento do reeducando desde sua progressão de regime aberto”
deve ser submetida ao juízo competente.

Nesse ponto,
“não há falar, neste particular, em prescrição da pretensão punitiva disciplinar; portanto, deve ser mantido o Acórdão combatido, nesse ponto, para que seja realizada a “audiência de Justificação de procedimento administrativo
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 313421386).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação ao descumprimento de condições do regime semiaberto no período compreendido entre 1º.4.2021 a 8.7.2021.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU nº 0010148-44.2012.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025